Tribunal: STF
Processo: ADI 3356
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI. 3. Mesmas alegações já veiculadas e apreciadas pela Corte no julgamento dos primeiros embargos. Expediente recursal meramente protelatório. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado.